Tribunal: TJPA
Processo: 0030832-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030832-34.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO SILVA DIAS

APELADO: KW TRANSPORTES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/04/2014, quando o autor foi atropelado por caminhão da empresa ré enquanto trafegava de bicicleta. O juízo a quo reconheceu a responsabilidade subjetiva da requerida e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O autor recorre, pleiteando a majoração do valor para o equivalente a 1.000 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente e proporcional à gravidade do acidente e às lesões sofridas, ou se se justifica a sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da ré decorre de ato ilícito caracterizado por imprudência na condução de veículo, resultando no atropelamento do autor, conforme comprovado por boletim de ocorrência, laudo pericial e documentação médica.

4. Não há nos autos indícios de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração do valor da indenização por dano moral só é possível em hipóteses de evidente irrisoriedade ou exorbitância do montante fixado, o que não se verifica no caso concreto.

6. O valor de R$ 10.000,00 revela-se compatível com os precedentes jurisprudenciais em casos similares, nos quais há comprovação de lesões físicas, mas sem demonstração de sequelas permanentes ou abalo psicológico prolongado com respaldo documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A majoração do valor da indenização por danos morais só é admitida quando o montante fixado em primeira instância se mostra manifestamente irrisório ou excessivo, o que não se verifica no caso concreto; 2. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado diante das circunstâncias do acidente, das lesões sofridas e dos parâmetros fixados pela jurisprudência em casos análogos; 3. A ausência de prova robusta de abalo psicológico permanente impede a revisão do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §2º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2584524/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.06.2024;
TJ-SP, Apelação Cível 1014941-47.2020.8.26.0224, Rel. Paulo Ayrosa, j. 28.10.2021;
TJ-SP, Apelação Cível 1026312-92.2020.8.26.0002, Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 17.01.2023;
TJ-SP, Apelação Cível 1002208-18.2020.8.26.0008, Rel. Andrade Neto, j. 24.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030832-34.2014.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO SILVA DIAS

APELADO: KW TRANSPORTES LTDA EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO SILVA DIAS contra a respeitável sentença (id. 27834950) proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de KW TRANSPORTES LTDA EPP.

Narra o autor/apelante que, em 01 de abril de 2014, trafegava em sua bicicleta pela Rodovia do Tapanã, quando foi atropelado por caminhão de propriedade da empresa ré. Alega ter sofrido lesões físicas graves, incluindo fratura que demandou miorrafia e osteossíntese, além de suporte psicológico prolongado. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após frustradas tentativas de citação pessoal da empresa ré, foi deferida a citação por edital, sendo nomeado curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral.

O juízo a quo julgou antecipadamente a lide e, ao reconhecer a responsabilidade subjetiva da requerida, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 .

Transcrevo excerto da decisão:

“...

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Quanto ao mérito, o cerne da questão é apurar a responsabilidade civil do réu pelo atropelamento do autor e, consequentemente, a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal dispõe que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

É inquestionável que a conduta de atropelar alguém em via pública caracteriza ato ilícito, sendo este praticado com imprudência, o que é suficiente para ensejar a responsabilidade civil subjetiva do réu. No caso em tela, a parte autora foi vítima de tal conduta, conforme narrado na petição inicial e corroborado pelos documentos médicos juntados aos autos, que atestam as lesões sofridas, bem como os tratamentos a que foi submetido. O autor juntou ainda Boletim de Ocorrência Policial, bem como Laudo de Exame de Corpo de delito ao ID 58906347 - Pág. 4 em que há detalhamento das lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito.

Quanto ao nexo de causalidade, restou demonstrado que as lesões sofridas pela parte autora foram diretamente decorrentes do atropelamento, não havendo qualquer fato impeditivo que exclua a responsabilidade do réu, como força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, por sua vez, é evidente. A jurisprudência pátria tem reconhecido de forma reiterada o direito à reparação moral em casos de acidentes de trânsito que resultem em lesões à integridade física e psíquica da vítima.

Diante desse contexto, entendo que a parte autora faz jus à indenização pelos danos morais sofridos, cuja extensão pode ser auferida pela gravidade das lesões e pelos efeitos psicológicos duradouros que o acidente lhe causou.

Quanto ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, o grau de culpa do agente, a extensão do dano, bem como o caráter pedagógico da reparação. Assim, considerando o sofrimento experimentado pela vítima e as circunstâncias do atropelamento, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela adequada para compensar o abalo moral suportado, além de servir de desestímulo a novas condutas negligentes por parte do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDO SILVA DIAS, condenando KW TRANSPORTES LTDA EPP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpõe APELAÇÃO CÍVEL ao id. 27834951. Em suas razões sustenta que o valor da indenização arbitrada é desproporcional à extensão dos danos experimentados, pleiteando sua majoração para o equivalente à 1.000 (um mil) salários mínimos. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A insurgência recursal cinge-se à alegada insuficiência do valor arbitrado a título de compensação por danos morais, que o apelante entende não refletir a gravidade dos prejuízos sofridos em virtude do acidente.

Preliminarmente, observa-se que a sentença prolatada se reveste de indiscutível correção técnica e juridicidade, tendo enfrentado com precisão os elementos dos autos, observado a regular tramitação do feito e apreciado com coerência a controvérsia posta.

No mérito, impõe-se relembrar que, à luz do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando obrigado à sua reparação, conforme art. 927 do mesmo diploma.

A materialidade do acidente encontra-se corroborada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e documentação médica (id. 27834936 – pág. 4 e seguintes) que evidenciam a dinâmica do atropelamento e as lesões dele decorrentes.

A configuração do ato ilícito está suficientemente demonstrada pela imprudência do condutor do veículo da empresa requerida, cuja conduta ensejou o abalroamento do ciclista. Não se ventilou nos autos qualquer excludente de responsabilidade civil, como força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Superado o exame da responsabilidade, resta analisar a extensão do dano moral e a adequação do valor arbitrado na sentença.

É consabido que o arbitramento da compensação por dano moral deve atender a um juízo equitativo, ponderando-se a intensidade da ofensa, a capacidade econômica das partes, os precedentes judiciais, bem como a função punitiva e pedagógica da indenização.

No caso em tela, embora se reconheça a dor experimentada pela vítima e a necessidade de suporte psicológico decorrente do evento, constata-se que não há prova documental robusta da extensão continuada do abalo. Não constam nos autos, por exemplo, relatórios atualizados de tratamento, laudos psicológicos, perícias ou elementos que permitam aferir com objetividade o alegado comprometimento funcional ou psicológico de longo prazo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que somente se justifica a alteração do quantum indenizatório em sede recursal quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA . RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2584524 MS 2024/0076884-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

O montante de R$ 10.000,00 fixados pelo juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência atual, revela-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos de lesão corporal sem repercussão funcional permanente.

A propósito:

ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO – FRATURA NA COLUNA LOMBO-SACRA DEMONSTRADA – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DESTES – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. I- Evidenciada a culpa da ré pelo atropelamento da autora, que não a visualizou quando atravessava a via pela faixa de pedestres, advindo do acidente fratura na coluna lombo-sacra, pertinente a sua responsabilização ao pagamento dos danos daí advindo; II- Eleita a compensação pelos danos imateriais em R$ 10.000,00, respeitados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor a sua confirmação à luz do art . 252 do RITJSP. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10149414720208260224 SP 1014941-47.2020 .8.26.0224, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Apelação. Indenização fundada em dano moral e lucros cessantes. Acidente de trânsito. Sentença de procedência . Atropelamento do autor por coletivo de transporte público. Valor dos danos morais mantido em R$10.000,00 (dez mil reais). Lucros cessantes afastados . Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1026312-92.2020.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 17/01/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE APÓS MANOBRA DE MARCHA À RÉ NA VIA DE ROLAMENTO – CULPA QUE DEVE SER IMPUTADA ÀQUELE QUE REALIZA A MANOBRA – RECONHECIMENTO - FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR E OSSOS DA FACE – DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00) – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – DANO ESTÉTICO - NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS (TJ-SP - Apelação Cível: 1002208-18.2020.8 .26.0008 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2024)

Assim, mantenho a r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
para manter inalterada a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Mantenho as despesas processuais tais quais determinadas pelo Juízo
a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025